Tribunal: TJDFT
Processo: 0718156-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718156-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: NICOLAS SILVA LEISTER REZENDE DECISÃO QUALITTY PRÓ SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 194962396, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer proposta por NICOLAS SILVA LEISTER REZENDE, deferiu a tutela de urgência. No entanto, em consulta ao processo originário, vê-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença em 24/5/2024, na qual revogou a tutela provisória, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ocasionando a perda superveniente do interesse neste recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora